Tribunal: TJDFT
Processo: 0715178-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Direito Penal. Embargos de Declaração na Apelação Criminal. Alegação da terceira interessada de vícios no julgado. Omissões e contradições. Improcedência. Pretensão de rejulgamento da causa. Via inadequada. Inconformismo com o resultado do julgamento. Declaratórios conhecidos e desprovidos.